Tribunal: TJMT
Processo: 1004625-65.2024.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004625-65.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADEMIR AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 017.544.641-57 (APELANTE), GUSTAVO ALVES MARTINS - CPF: 112.861.386-71 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ADEMIR AUGUSTO DE OLIVEIRA
.

APELADO(S):

BANCO PAN S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE.
RECURSO
NÃO CONHEC
IDO
.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Juína que, nos autos de ação anulatória de contratos de empréstimos consignados cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade das contratações e a ausência de ato ilícito da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento de recurso inominado interposto contra sentença proferida no âmbito da Justiça Comum, sob o rito ordinário, e, em caso negativo, se seria possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento processual civil estabelece, de forma inequívoca,
que da sentença proferida no procedimento comum cabe apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

4. A interposição de recurso inominado, típico do microssistema dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/1995), em processo regido pelo CPC configura erro grosseiro, incompatível com a lógica do sistema recursal.

5. A fungibilidade recursal exige a presença cumulativa de dúvida objetiva e ausência de erro grosseiro, requisitos não verificados na hipótese, o que impede a conversão do recurso inadequado.

6. A admissão de tal conversão implicaria indevida atuação substitutiva do órgão jurisdicional na estratégia processual da parte, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da inércia da jurisdição.

7
. O entendimento pacificado nesta Corte é no sentido de que o uso de recurso inominado em processo da Justiça Comum inviabiliza seu conhecimento por erro grosseiro, independentemente de cumprimento de requisitos formais ou ausência de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A interposição de recurso inominado contra sentença proferida no rito comum da Justiça Estadual configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, impõe-se o não conhecimento do recurso inadequadamente manejado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.009, 1.010 e 85, § 11; Lei no 9.099/1995, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
534.772/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
01.08.2014;
TJ-MT, N.U 1036361-07.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j.
18.11.2025; TJ-MT, N.U 1052637-62.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025, DJE 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Inominado
interposto por Ademir Augusto de Oliveira em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Juína que, nos autos da ação anulatória de empréstimos consignados cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial
, nos seguintes moldes:

“
Analisando detidamente o acervo probatório, verifico que a pretensão autoral não merece prosperar.

O réu logrou êxito em demonstrar, de forma robusta, a existência de fato impeditivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Foram juntados aos autos os instrumentos contratuais digitais (Ids187736699 a 187738899), os quais contêm um conjunto de elementos de segurança que conferem verossimilhança e validade às operações.

Para cada um dos contratos, o banco apresentou dossiês de contratação que registram não apenas os dados pessoais do autor, mas também a sua manifestação de vontade por meio de assinatura eletrônica, validada por biometria facial ("selfie"), com a indicação precisa de data, hora, geolocalização e endereço de IP do dispositivo utilizado no momento da celebração.

Ademais, e de crucial importância, o réu comprovou a efetiva disponibilização dos valores mutuados em conta bancária de titularidade do próprio autor.

A parte autora, em sua impugnação, não nega o recebimento dos valores em sua conta. Limita-se a atacar a validade formal dos instrumentos, apontando inconsistências que não são suficientes para macular a essência do negócio jurídico.

A utilização da mesma fotografia para diferentes contratos celebrados em datas próximas não constitui, por si só, indício de fraude, sendo prática comum em processos de validação digital. Da mesma forma, eventuais divergências no endereço cadastral são falhas secundárias que não invalidam a manifestação de vontade, especialmente quando os demais
dados essenciais (nome, CPF) e, principalmente, a conta bancária para crédito dos valores, estão corretos.

Quanto à alegação de "falsificação grosseira" da assinatura em um dos contratos mais antigos, embora haja visível diferença em relação à assinatura do documento de identidade, tal fato isolado perde força diante do conjunto probatório, que demonstra uma sucessão de contratações, inclusive com refinanciamentos de operações anteriores, e, repita-se, o crédito de todos os valores na conta do autor.

O ponto nevrálgico da questão é o comportamento da parte autora após o crédito dos valores. Ao receber as quantias em sua conta corrente e não providenciar a imediata devolução à instituição financeira, o autor convalidou tacitamente os negócios jurídicos, ainda que possuíssem algum vício formal.

Ora, não é crível que alguém, surpreendido com múltiplos depósitos de valores significativos em sua conta, oriundos de empréstimos que alega não ter contratado, simplesmente se aproprie dos recursos e, somente após meses ou anos de descontos, venha a juízo alegar fraude. A conduta esperada de um consumidor de boa-fé seria a de contatar imediatamente o banco para informar o equívoco e proceder à devolução do montante.

Ao reter e, presumivelmente, utilizar os valores, o autor anuiu com as condições dos empréstimos, não podendo agora, de forma contraditória, pleitear a anulação dos contratos para se eximir do pagamento das parcelas, o que configuraria manifesto enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Dessa forma, comprovada a regularidade das contratações e a disponibilização dos valores ao autor, que deles se beneficiou, os descontos em seu benefício previdenciário constituem exercício regular de um direito por parte da instituição financeira, não havendo que se falar em ato ilícito.

Por conseguinte, afastada a ilicitude da conduta do réu, não há fundamento para os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores (seja de forma simples ou em dobro) e, tampouco, de indenização por danos morais, por ausência de um de seus pressupostos essenciais, qual seja, o ato ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, doCPC. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, por ser a parte autora beneficiária da justiça
gratuita.
“
(
g.n
.)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita d
o banco requerido.

2.
Da contratação fraudulentas dos empréstimos.

3. Da existência de danos morais.

4. Do valor indenizatório a título de danos morais
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID
355414432
), nas quais rebate as alegações formuladas pelo apelante e pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ADEMIR AUGUSTO DE OLIVEIRA.

APELADO(S):

BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Recurso de Inominado interposto por Ademir Augusto de Oliveira em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Juína que, nos autos da ação anulatória de empréstimos consignados cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos seguintes moldes:

“Analisando detidamente o acervo probatório, verifico que a pretensão autoral não merece prosperar.

O réu logrou êxito em demonstrar, de forma robusta, a existência de fato impeditivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Foram juntados aos autos os instrumentos contratuais digitais (Ids187736699 a 187738899), os quais contêm um conjunto de elementos de segurança que conferem verossimilhança e validade às operações.

Para cada um dos contratos, o banco apresentou dossiês de contratação que registram não apenas os dados pessoais do autor, mas também a sua manifestação de vontade por meio de assinatura eletrônica, validada por biometria facial ("selfie"), com a indicação precisa de data, hora, geolocalização e endereço de IP do dispositivo utilizado no momento da celebração.

Ademais, e de crucial importância, o réu comprovou a efetiva disponibilização dos valores mutuados em conta bancária de titularidade do próprio autor.

A parte autora, em sua impugnação, não nega o recebimento dos valores em sua conta. Limita-se a atacar a validade formal dos instrumentos, apontando inconsistências que não são suficientes para macular a essência do negócio jurídico.

A utilização da mesma fotografia para diferentes contratos celebrados em datas próximas não constitui, por si só, indício de fraude, sendo prática comum em processos de validação digital. Da mesma forma, eventuais divergências no endereço cadastral são falhas secundárias que não invalidam a manifestação de vontade, especialmente quando os demais dados essenciais (nome, CPF) e, principalmente, a conta bancária para crédito dos valores, estão corretos.

Quanto à alegação de "falsificação grosseira" da assinatura em um dos contratos mais antigos, embora haja visível diferença em relação à assinatura do documento de identidade, tal fato isolado perde força diante do conjunto probatório, que demonstra uma sucessão de contratações, inclusive com refinanciamentos de operações anteriores, e, repita-se, o crédito de todos os valores na conta do autor.

O ponto nevrálgico da questão é o comportamento da parte autora após o crédito dos valores. Ao receber as quantias em sua conta corrente e não providenciar a imediata devolução à instituição financeira, o autor convalidou tacitamente os negócios jurídicos, ainda que possuíssem algum vício formal.

Ora, não é crível que alguém, surpreendido com múltiplos depósitos de valores significativos em sua conta, oriundos de empréstimos que alega não ter contratado, simplesmente se aproprie dos recursos e, somente após meses ou anos de descontos, venha a juízo alegar fraude. A conduta esperada de um consumidor de boa-fé seria a de contatar imediatamente o banco para informar o equívoco e proceder à devolução do montante.

Ao reter e, presumivelmente, utilizar os valores, o autor anuiu com as condições dos empréstimos, não podendo agora, de forma contraditória, pleitear a anulação dos contratos para se eximir do pagamento das parcelas, o que configuraria manifesto enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Dessa forma, comprovada a regularidade das contratações e a disponibilização dos valores ao autor, que deles se beneficiou, os descontos em seu benefício previdenciário constituem exercício regular de um direito por parte da instituição financeira, não havendo que se falar em ato ilícito.

Por conseguinte, afastada a ilicitude da conduta do réu, não há fundamento para os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores (seja de forma simples ou em dobro) e, tampouco, de indenização por danos morais, por ausência de um de seus pressupostos essenciais, qual seja, o ato ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, doCPC. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, por ser a parte autora beneficiária da justiça
gratuita.
“
(
g.n
.)

1. Da admissibilidade do Recurso Inominado.

No presente caso, o feito originou-se na Justiça Comum Estadual, tramitando sob o rito ordinário perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juína-MT, não sendo aplicável a disciplina dos Juizados Especiais.

Com efeito, verifica-se que o recorrente interpôs recurso inominado (ID 355414429), modalidade expressamente prevista no art. 41, da Lei n. 9.099/95, de aplicação restrita aos feitos submetidos ao rito dos Juizados Especiais Cíveis. Contudo, no caso concreto, a demanda tramita perante Vara Cível da Justiça Comum, sob o procedimento ordinário, sendo, portanto, incompatível com o sistema dos Juizados.

A interposição de recurso manifestamente inadequado ao rito da causa configura erro grosseiro, não passível de correção por meio da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A propósito, o entendimento doutrinário e jurisprudencial prevalecente é de que o princípio da fungibilidade recursal só se aplica quando presentes requisitos específicos, dentre os quais: (i) existência de dúvida objetiva plausível quanto ao recurso cabível; (
ii
) ausência de erro grosseiro ou má-fé; e (
iii
) interposição tempestiva do recurso correto. Na hipótese dos autos, os dois primeiros requisitos não se encontram presentes.

Além do erro ser qualificado como grosseiro, não há margem para alegação de dúvida objetiva sobre a via recursal correta, eis que inexiste divergência doutrinária ou jurisprudencial a respeito. A legislação é clara ao dispor, no art. 1.009 do Código de Processo Civil, que "da sentença cabe apelação".

Ainda que se argumente que a peça recursal observou os requisitos do art. 1.010 do CPC, tal alegação não socorre a parte. O cumprimento de exigências formais não supre a inadequação estrutural do recurso interposto, pois não se trata apenas de atender à forma, mas de respeitar a lógica do sistema processual aplicável.

Permitir a conversão automática de um recurso manifestamente inadequado em outro cabível excederia os limites da cooperação processual e representaria indevida substituição da parte pelo órgão jurisdicional na condução de sua estratégia processual.

Em situações como a presente, a tentativa de transformar um recurso inominado em apelação não apenas compromete a coerência do ordenamento jurídico, como também colide com os princípios da segurança jurídica e da inércia da jurisdição.

O entendimento consolidado nesta Egrégia Câmara de Direito Privado é de que a interposição de
recurso inominado
fora do microssistema dos Juizados configura erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, o que compromete a admissibilidade do recurso, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto contra sentença da 3a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais.

2. A parte embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão, com a alegação de que não foi analisada a tese de ilegitimidade da condenação da empresa Global e que a denominação do recurso como inominado não configuraria erro grosseiro.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão colegiada que não conheceu do recurso, por este ter sido interposto sob forma inadequada (recurso inominado em processo regido pelo CPC/2015), e se é possível o prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional por meio dos
aclaratórios
.

III. Razões de decidir

4. O recurso foi corretamente considerado incabível, uma vez que manejado como recurso inominado em feito tramitado sob o rito comum do CPC/2015, circunstância que caracteriza erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. Não se identificou omissão quanto à análise dos fundamentos relevantes do recurso, tampouco contradição interna ou obscuridade na decisão embargada.

6. O suposto erro material alegado não restou configurado, inexistindo inexatidão ou falha de cálculo que justifique a retificação do julgado.

7. O prequestionamento não se presta a ensejar a rediscussão da causa por meio dos embargos, sendo necessário, para tanto, a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A interposição de recurso inominado contra sentença proferida em rito comum, no bojo de ação tramitada em vara cível, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. A ausência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.009, 1.010, 1.022 e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
534.772/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
01.08.2014; TJ-MG, AC 10572160027270001, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 15.04.2021; TJ-MT, Emb. Decl. 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, j. 11.06.2024.

(N.U 1036361-07.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 20/11/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONVERSÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) Tese de julgamento: “1. É incabível recurso inominado em demandas processadas na Justiça Comum, configurando erro grosseiro que afasta a fungibilidade recursal. (...) (N.U 1052637-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

Neste passo, reconheço a ocorrência de erro grosseiro na interposição de recurso inominado, razão pela qual se impõe o não conhecimento do recurso, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Conclusão

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por erro grosseiro na interposição de recurso inominado, inadequado ao rito da Justiça Comum, mantendo-se hígida a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da
causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026